Tribunal: STF
Processo: AI 665622
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MILITARES. MP 2.131/2000 E REEDIÇÕES. ALEGADA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À REGRA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ÓBICE DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA/STF. 


O agravante não impugnou as razões expendidas na decisão agravada, razão por que incide o óbice do enunciado 287 da Súmula/STF. 




Ainda que assim não fosse, não há direito adquirido a regime jurídico. Portanto, o legislador é livre para estabelecer nova fórmula de composição remuneratória, desde que mantenha o valor nominal das parcelas eventualmente suprimidas. 




Agravo regimental a que se nega provimento.